Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva por prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recurso busca afastar a prescrição com base na modulação do Tema 880/STJ e, subsidiariamente, requer suspensão do processo até julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a modulação do Tema 880/STJ para afastar a prescrição; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, bem como qual índice de correção monetária deve ser aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo não é cabível, pois o REsp no 1.301.935/DF não possui efeito suspensivo e já foi apreciado pelo c. STJ.
4. O cumprimento individual foi ajuizado em 28/06/2022, muito após o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 e Súmula 150/STF, configurando prescrição.
5. Quanto aos honorários, embora o valor da causa seja elevado, a aplicação estrita do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em desproporção. Justifica-se a fixação por equidade, à luz da razoabilidade e precedentes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir os honorários advocatícios para 5% do valor da causa, corrigidos pelo INPC.
Tese de julgamento: "É possível fixar honorários por equidade quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor desproporcional."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, art. 487, II, art. 313, V; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880, REsp no 1.336.026/PE; STF, ACO 2988 ED-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/09/2023.